Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010856-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO - CPF: 038.657.589-40 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), A L T RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 12.613.664/0001-05 (RECORRIDO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), KLEVERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 695.392.271-00 (RECORRIDO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010856-59.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO

Recorrido(s):

A L T RODRIGUES EIRELI – ME

KLEVERSON LUIZ DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO E EMBARCAÇÃO – SUPOSTO VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – UTILIZAÇÃO DE PEÇA INADEQUADA – CAUSA DO PROBLEMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Realizada a instrução do feito e, sendo constatada a utilização de peça inadequada ao bom funcionamento da embarcação, sendo esta a causadora dos problemas e prejuízos do autor, não se pode imputar tal condição como sendo um vício oculto, ainda mais quando o autor levou a embarcação para revisão já com a lancha em sua posse e responsabilidade. Ausência de culpa demonstrada das reclamadas / recorridas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Faço o registro de que a audiência de instrução não se encontra juntada aos autos, motivo pelo qual adiei o julgamento da 1a SESSÃO DE JULGAMENTO, anteriormente marcada, justamente para poder ter acesso à audiência de instrução e julgamento que ocorreu nos autos, em busca de provas eventualmente colhidas e que aproveitassem à melhor compreensão dos fatos, sendo fornecida pela Secretaria do Juizado de Origem, de onde, aproveito o momento para
DETERMINAR AO JUIZADO DE ORIGEM QUE JUNTE AOS AUTOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, para não se correr o risco de eventual extravio da mesma, sendo que a conduta de não juntar aos autos, a audiência de instrução, seja pelo juiz leigo, ou pela Secretaria está errada em relação ao procedimento correto, com a juntada da audiência no sistema PJE que comporta tal documento produzido em áudio e vídeo, devendo ser evitada esta conduta em momentos posteriores;

2-
Após o primeiro adiamento, este relator foi surpreendido por alegação da parte recorrente de suposta dificuldade de acesso pelo “
ClickJud”
, que, a despeito de inexistir prova alguma sobre tal dificuldade, este relator entendeu por bem retirar e repautar o feito, para que não se alegasse eventual cerceamento de defesa, garantindo novamente a oportunidade de eventual sustentação oral acaso a parte interessada assim resolvesse manifestar, sendo agendada a presente data como sendo nova sessão de julgamento, com o objetivo de colocar fim à demanda;

3-
Trata-se de recurso inominado aviado por
MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO
, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais, aduzindo em sede de recurso que celebrou uma compra de uma embarcação no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a ser paga numa parcela de R$ 20.000,00 e outras 10 parcelas de R$ 11.000,00, de onde, após a aquisição recebeu orientação de fazer manutenção na SONAUTICA, de onde, assim o fez, em data de 05/12/2018 e em data de 15/12/2018 teria ocorrido a constatação de vícios ocultos, que foram relatados ao reclamado ALBINO que teria se comprometido a realizar os atos necessários à solução dos problemas. Após 04 dias da constatação dos barulhos levou a embarcação para a VOLVO, autorizada pela fabricante. Porém num passeio realizado no dia 26/01/2019, numa descida de Cuiabá para Barão de Melgaço, com 10 minutos de navegação teria fundido o motor da embarcação. Que foi socorrido pelo mecânico da autorizada VOLVO, de nome DANIEL, que chamou os reclamados na oficina da VOLVO, sendo informado pelo mecânico que teria virado a bronzina da biela, sem a devida solução pelos reclamados até a presente data. Que teria arcado com os custos do conserto no valor de R$ 18.000,00, com a aquisição de um motor novo (segundo consta da peça de recurso às fls.04, 5o parágrafo), sendo que, após a chegada do novo motor outras peças foram necessárias, gastando ainda mais R$ 8.500,00. Questiona o entendimento da sentença ao constatar que a troca de óleo e filtro teriam sido determinantes e o fato de não ter habilitação para embarcação, de onde, refuta tais assertivas mencionando que demonstrou ter habilitação e que os elementos da troca de óleo e filtro não foram determinantes ao evento. Que fez a manutenção preventiva do motor da embarcação e se utilizou da mesma de forma correta. Narra ainda de eventual concordância do Sr. Albino (reclamado) em prestar auxílio e que na audiência de instrução a testemunha de nome DANIEL teria dito que o fato não decorreu de mau uso da embarcação, fazendo menção à ordem de serviço 00303, que demonstra ter feito a manutenção em local indicado pelos reclamados e que os vícios não se relacionam com mau uso da embarcação. Pugna pelo reconhecimento do dano material no importe de R$ 26.500,00 e ainda de Danos Morais no valor pedido na exordial em R$ 10.000,00, sendo estes os termos em que pede o conhecimento e provimento do recurso aviado.

A reclamada
ALT RODRIGUES EIRELI –ML
apresentou contrarrazões aduzindo que houve a troca de filtro por um modelo inadequado e que isso foi constatado e foi determinante para os eventos que daí se sucederam, pugnando pelo improvimento do recurso aviado.

O reclamado
KLEVERSON LUIZ DA SILVA
, aduz que a manutenção não foi feita de forma adequada, advindo daí os eventos descritos nos autos, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que o autor não tem o alegado direito, seja pelos motivos vertidos na sentença quanto pelos motivos que irei aqui explanar.

A compra e venda da embarcação se deu sem maiores problemas, sendo que o contrato de compra e venda se encontra datado de 08/08/2018, segundo se constata pela leitura do mesmo no ID 135143894, sendo que, após o autor estar em posse da embarcação a utilizou por certo período e em data de 05/12/2018 (ID 135143895) levou a embarcação para fazer uma manutenção.

Na aludida manutenção, segundo consta da Ordem de Serviço 00303, teriam sido feito, os seguintes serviços: troca do óleo do motor, filtro de óleo, óleo da rabeta, tomado de 12 v, luz da targa, num total de R$ 1.330,00, senão vejamos:

Aqui reside importante marco sobre os fatos e suas consequências, visto que a aludida OS não especifica sequer sobre os itens utilizados de forma mais pormenorizada, sendo apenas a descrição genérica, porém, que serão melhor esclarecidos após a oitiva da testemunha de nome DANIEL.

Digo isto, pelo fato de que,
após essa revisão
, o autor passou a escutar o barulho no motor, segundo se depreende do próprio depoimento da parte autora de nome MAICON, na audiência de instrução e julgamento, aduzindo sobre os chamados vícios ocultos.

A partir de então tudo mudou entre os negociantes, um acusando o outro de não ter culpa nos fatos e o autor querendo ser ressarcido.

A testemunha chave dos autos é o mecânico da assistência técnica autorizada da VOLVO, do motor da embarcação, a pessoa de nome
DANIEL EURICO LEMES DOS SANTOS
que foi ouvida por todos, respondendo aos questionamentos das partes, de onde este afirma que teria feito a verificação do motor, para a troca de um potenciômetro do TRIM e que trocou o mesmo, sendo informado pelo autor de um barulho no motor, de onde, a testemunha disse ainda que para saber ao certo teria que abrir o motor, porém o autor tinha um passeio de barco agendado e que diante disso iria ao passeio de barco, sendo alertado ainda da necessidade de verificação certinho do que poderia ser.

Ocorre que a mesma testemunha ainda diz que quando o motor do barco falhou, no aludido passeio de barco, foi prestar resgate ao autor e ai levando o barco para a oficina constatou que tinha havido a troca de óleo recente e ainda que o
FILTRO DE ÓLEO NÃO ERA O GENUÍNO RECOMENDADO PARA O MOTOR SENDO ENCONTRADO UM FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO USO EM AUTOMÓVEIS E NÃO EM EMBARCAÇÕES.

Aduz lá pelo minuto 37’55” da audiência de instrução que
“por esse motivo esse filtro supostamente saturou e acabou ferrando as bronzinas da parte inferior do motor”
, bem como, não sabia quem tinha feito a manutenção da embarcação em momento anterior e nem sabia quanto tempo teria sido substituído. Em continuidade, lá pelo minuto 42’00” da audiência de instrução a mesma testemunha que era mecânico autorizado ainda disse que
“a falta de óleo ou obstrução da linha de óleo que causou o problema”
e continua
“pode ser por causa do filtro de óleo que ocorreu o problema”,
e na

sequência:
“Quem fez a manutenção teria que ter utilizado os elementos recomendados de fábrica e que não sabia das especificações do óleo que foi colocado no motor e o FILTRO DE ÓLEO era veicular”.

Aduz ainda que se a manutenção for feita de forma correta a fabricante do motor VOLVO, não estipula o número de hora e nem prazo de validade para o mesmo, desde que feitas com peça genuínas e de forma correta, bem como, ainda disse que não considera que os eventos tenham decorrido de mau uso por parte do autor, bem como, de que, quando abriu finalmente o motor o nível de óleo estava certo, mas não sabe dizer se continuaram a usar a embarcação do jeito que estava ou se colocaram mais óleo para poder usar.

Questionada a testemunha ainda disse que alertou o autor sobre o barulho no motor e que o autor ainda lhe questionou se poderia ir para o passeio que já tinha marcado anteriormente, de onde, a testemunha teria dito que apenas fez a orientação, mas como o barco era do autor ele que tinha que decidir e podia fazer o que quisesse, mas que teria que abrir o motor, de onde, isto não foi feito e o autor preferiu ir para o passei de barco anteriormente marcado.

Ou seja, a testemunha arrolada pelo autor, que era mecânico da autorizada VOLVO, disse que o filtro de óleo poderia ter causado essa falta de óleo no motor a gerar a sua fundição, com o corte de óleo a circular no motor, justamente por ser um filtro de óleo veicular, que era inadequado ao uso em uma embarcação.

O autor não consegue comprovar as suas alegações de vício oculto, pelo contrário, o vício alegado surgiu após a manutenção que o mesmo fez em 05/12/2018, com a troca de peça não genuína e não utilizada em embarcação e sim em veículo automóvel, sendo este o fato gerador, segundo a assertiva do mecânico que é a testemunha crucial neste feito, sendo a pessoa especializada e com conhecimento técnico para tanto da fabricante do motor VOLVO.

O fato da parte autora tentar explorar que no passeio não teria se excedido e que teria usado a lancha de forma correta e com cautela, isso por si só não lhe socorre pelo fato de que, justamente a manutenção feita foi sob sua posse e responsabilidade, e teria sido advertido dos riscos e mesmo assim insistiu, sendo imprudente em seguir com o passeio marcado ao invés de autorizar a abertura do motor que seria facilmente constatada a irregularidade e certamente obstado toda a celeuma com a verificação da peça inadequada do filtro errado e não genuíno.

Uma embarcação é um objeto de lazer, porém a sua manutenção é cara justamente pelos detalhes técnicos que envolvem a tecnologia da mesma e ainda a segurança dos seus usuários, de onde, não calha fazer economia onde não se deve fazer, para que um pequeno problema não se torne um grande problema com grande prejuízo como no presente caso, sendo altamente recomendável que se faça a manutenção nas oficinas autorizadas de cada fabricante, o que não se mostrou ocorrer desde o início.

Desta feita, apenas para registro, a fundamentação da sentença de ausência de habilitação em nada refletiria para os fatos, visto que, a habilitação é para pilotar a embarcação e não para ser mecânico da mesma, de onde este magistrado também tem a chamada “arrais”, tendo feito o curso como manda o figurino e não se trata de mecânica aprofundada de motor no curso de pilotagem, apenas de regas de navegação e cuidados com a segurança em geral.

ISTO POSTO
, diante do foi exposto, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença inalterada, acrescida dos argumentos aqui delimitados.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o autor / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada pelo INPC a partir da data da sua distribuição.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022